Tribunal: CARF
Processo: 13819.901091/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DE DECADÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO.
A legislação confere à autoridade fazendária o prazo de cinco anos para homologar a compensação declarada, o que compreende a confirmação da certeza e liquidez do crédito a que o contribuinte alega ter direito e sua suficiência para extinção dos débitos apurados. Enquanto não expirado esse prazo, não há óbice a que a autoridade fiscal não homologue ou homologue parcialmente a compensação declarada em virtude da não confirmação das parcelas que compõem o saldo negativo utilizado como crédito, mesmo que tenha decaído o direito de a fazenda publica lançar o tributo devido em relação a essas parcelas, pois os procedimentos adotados para emissão do despacho decisório que homologa a compensação não se amoldam ao conceito de revisão de declaração, visto não implicarem alteração na apuração do tributo devido no período, mas tão somente a confirmação das parcelas de composição do crédito que o contribuinte alega ter em seu favor.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA PROVA.
No caso de extinção de débitos tributários do sujeito passivo mediante compensação com créditos contra a fazenda pública, o ônus da prova cabe ao contribuinte, que apurou o crédito e afirma que ele goza de certeza e liquidez, requisitos exigidos pelo art. 170 do CTN para a sua utilização em compensação. Portanto, não cabe à Receita Federal do Brasil adotar providências para constituir provas em favor do contribuinte, uma vez que o ônus da prova incumbe ao declarante da compensação e titular do crédito informado, por ser essa comprovação relativa a fato constitutivo do seu direito.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PRODUÇÃO DE PROVA. DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO.
É injustificável a realização de diligência ou perícia para obtenção de elementos comprobatórios que caberia ao contribuinte apresentar. A diligência deve ter por objetivo, única e tão-somente, dirimir dúvidas com relação às provas anteriormente apresentadas no processo, não se prestando, portanto, a suprir o encargo que, no caso, cabe ao interessado produzir

Inteiro teor:
S1-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.901091/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.801 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
ELEVADORES OTIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DE
DECADÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO.
A legislação confere à autoridade fazendária o prazo de cinco anos para
homologar a compensação declarada, o que compreende a confirmação da
certeza e liquidez do crédito a que o contribuinte alega ter direito e sua
suficiência para extinção dos débitos apurados. Enquanto não expirado esse
prazo, não há óbice a que a autoridade fiscal não homologue ou homologue
parcialmente a compensação declarada em virtude da não confirmação das
parcelas que compõem o saldo negativo utilizado como crédito, mesmo que
tenha decaído o direito de a fazenda publica lançar o tributo devido em relação
a essas parcelas, pois os procedimentos adotados para emissão do despacho
decisório que homologa a compensação não se amoldam ao conceito de
revisão de declaração, visto não implicarem alteração na apuração do tributo
devido no período, mas tão somente a confirmação das parcelas de composição
do crédito que o contribuinte alega ter em seu favor.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA. ÔNUS DA PROVA.
No caso de extinção de débitos tributários do sujeito passivo mediante
compensação com créditos contra a fazenda pública, o ônus da prova cabe ao
contribuinte, que apurou o crédito e afirma que ele goza de certeza e liquidez,
requisitos exigidos pelo art. 170 do CTN para a sua utilização em
compensação. Portanto, não cabe à Receita Federal do Brasil adotar
providências para constituir provas em favor do contribuinte, uma vez que o
ônus da prova incumbe ao declarante da compensação e titular do crédito
informado, por ser essa comprovação relativa a fato constitutivo do seu direito.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.901091/2011-91
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.801 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901091/2011-91

Ano-calendário: 2004
PRODUÇÃO DE PROVA. DILIGÊNCIA. DESCABIMENTO.
É injustificável a realização de diligência ou perícia para obtenção de
elementos comprobatórios que caberia ao contribuinte apresentar. A diligência
deve ter por objetivo, única e tão-somente, dirimir dúvidas com relação às
provas anteriormente apresentadas no processo, não se prestando, portanto, a
suprir o encargo que, no caso, cabe ao interessado produzir

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário, afastar a preliminar de decadência do direito de auditar o crédito pleiteado e,
no mérito, a ele negar provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1402-006.800, de 12 de março de 2024, prolatado no julgamento do processo
13819.901090/2011-46, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, reconheceu parcialmente o crédito
informado. Em consequência, foram homologadas integralmente as compensações informadas na
DCOMP no 25829.57855.140906.1.7.03-2416, e apenas parcialmente as que constam da
DCOMP no 22843.33533.140906.1.7.03-0444.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Inobstante a argumentação apresentada, a DRJ negou provimento à manifestação
de inconformidade e não reconheceu nenhum crédito adicional.
Cientificada do acórdão no 16-83.654 de manifestação de inconformidade, a
Contribuinte apresentou o recurso voluntário ora em julgamento.
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.801 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901091/2011-91

No apelo, a Recorrente limita-se a reproduzir as razões apresentadas na
manifestação de inconformidade, e não entrega novos documentos.
Acrescenta o argumento que sustenta que o indeferimento, pela DRJ, do pedido de
perícia originalmente formulado constitui cerceamento do direito de defesa e finaliza seu apelo
com os seguintes pedidos:
II – PEDIDOS
44. Em razão do exposto, requer seja acolhida a preliminar arguida para,
reconhecendo-se a decadência do direito do Fisco revisar ou questionar
qualquer importância atinente à expressão numérica do crédito da recorrente
objeto de compensação e, por ato reflexo, deixar de homologá-la, no todo ou em
parte, com base neste fundamento.
45. Caso não seja este o entendimento deste Egrégio Conselho, requer seja
acolhido o pedido de produção de prova pericial deduzido, determinando-se o
retorno dos autos à inferior instância para o cumprimento da diligência.
46. Por fim, em caso de não serem acolhidos os pedidos acima, no mérito,
requer se dignem Vossas Senhorias em DAR PROVIMENTO integral ao
presente recurso voluntário, para que seja anulada in totum a presente autuação
fiscal e definitivamente homologada a compensação realizada pela recorrente,
por meio de declaração própria para este fim.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
MÉRITO
A Recorrente reproduziu no recurso voluntário os mesmos argumentos da
manifestação de inconformidade, já apreciados pela decisão recorrida.
Assim, como base no previsto no art. 114, § 12, I do RICARF, adoto, como
razão de decidir e por concordar com ele, o teor do voto do acórdão no 16-
83.653, assim redigido:
A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende aos demais requisitos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, pelo
que dela tomo conhecimento.
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.801 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901091/2011-91

A defesa argui preliminar de decadência, sob o argumento de que o
indeferimento da compensação declarada na DCOMP, no despacho decisório
guerreado, teria ocorrido após o decurso do prazo de decadência para a
administração tributária rever de ofício os valores declarados a título de saldo
negativo do IRPJ.
Segundo a tese da defesa, tratando-se de saldo negativo composto pelo IRPJ
relativo ao ano-calendário de 2004, o prazo para o fisco revê-lo de ofício teria se
iniciado em 01/01/2005, primeiro dia do exercício seguinte ao do fato gerador,
expirando em 01/01/2010. Em relação à homologação da compensação em si, o
prazo teria tido início em 14/09/2006, com a entrega do Per/ DCOMP,
encerrando-se na data de 14/09/2011. Sob esse fundamento, a defesa entende que
não poderia ter ocorrido a não homologação da compensação, no todo ou em
parte, com base em glosa ou reconhecimento parcial dos créditos, em face do
prazo decadencial para o fisco rever o saldo negativo declarado na DIPJ.
Não há como concordar com a tese da defesa. Segundo esse entendimento, após
cinco anos não caberia mais qualquer avaliação da Receita Federal sobre as
informações prestadas na DIPJ/2005 – inclusive em relação ao saldo negativo
apurado –, por ter ocorrido o prazo decadencial.
Em matéria tributária, o prazo decadencial está previsto no art. 173 do Código
Tributário Nacional (CTN), instituído pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Bem claro é o caput do artigo ao se referir à constituição do crédito tributário,
procedimento definido no art. 142 da mesma norma:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir
o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Não se discute que, para o IRPJ apurado no encerramento do ano-calendário
2004, à data de emissão do despacho decisório estava decaído o direito de
constituição de crédito tributário pelo lançamento.
Mas é evidente que, no presente caso, não há controvérsia relativa a lançamento,
mas, sim, quanto à análise de direito creditório e a consequente não homologação
da compensação. Tendo em vista o disposto no art. 142 e caput do art. 173 do
CTN, pode-se afirmar que o prazo decadencial abrange o que corresponder ao
conceito do lançamento: ocorrência do fato gerador, determinação da matéria
tributável, cálculo do montante do tributo devido.
Trazendo esse conceito para o caso concreto, podemos afirmar que a
comunicação da ocorrência do fato gerador, a determinação da matéria tributável
e o cálculo do montante do tributo devido estão apresentados na DIPJ/2005 pelo
preenchimento das fichas 04A - Custo dos Bens e Serviços Vendidos, 05A -
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.801 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901091/2011-91

Despesas Operacionais, 06A -Demonstração do Resultado, 09A - Demonstração
do Lucro Real, culminando nas informações prestadas na Ficha 12A – Cálculo
do Imposto de Renda sobre o Lucro Real, sob o título “Imposto sobre o Lucro
Real”, linhas 01 a 03.
É pela soma dos valores informados nessas três linhas da ficha 12A que se
conhece o tributo devido. Nas linhas seguintes, sob o título “Deduções”, são
informados os valores dedutíveis por expressa disposição legal (linhas 04 a 11) e
aqueles considerados antecipação do imposto devido, objeto de recolhimento
durante o ano-calendário, como os pagamentos por estimativa e as retenções de
imposto de renda na fonte (linhas 12 a 18). Por fim, na linha 19, está expresso o
saldo do imposto a pagar (valor positivo) ou passível de restituição (valor
negativo), resultado da comparação entre o tributo devido e as deduções
previstas na legislação, incluindo as antecipações.
Portanto, há de se fazer necessária diferenciação entre tributo devido e tributo a
pagar, conceitos distintos: o primeiro, objeto do lançamento, seja pela autoridade
administrativa, seja por homologação, submetido ao prazo decadencial; o
segundo, calculado a partir do tributo devido, considerando as deduções legais,
incluindo antecipações, objeto de cobrança (em caso positivo), submetido ao
prazo prescricional, ou restituição (em caso negativo).
Conclui-se, então, que o prazo decadencial para o lançamento incide sobre o
valor do tributo devido, em relação ao qual, de fato, não pode mais a Receita
Federal atuar após decorrido o prazo previsto art. 173 do CTN. Entretanto, o
mesmo dispositivo legal não se aplica ao crédito originado como saldo do
imposto a pagar, quando este se revela negativo.
Considerando que se pretendeu utilizar o alegado crédito para extinção de
débitos por compensação, rege a matéria o disposto no art. 170 do CTN e no art.
74 da Lei 9.430, de 1996 (g.n.):
Código Tributário Nacional
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública. (grifei)
Lei 9.430, de 1996
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração
de compensação.
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.801 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901091/2011-91

Nesse ponto, cabe indagar: qual o conceito de compensação? É pacífico ser a
forma de extinção das obrigações do mesmo gênero das pessoas que são,
reciprocamente, credoras e devedoras entre si, até onde as dívidas se
compensem. Para que tal encontro de contas possa ocorrer no contexto tributário,
é imperioso que o crédito que o sujeito passivo afirma ter em seu favor atenda
aos requisitos de certeza e liquidez, condição imposta pelo citado art. 170 do
CTN, impedindo a pretensa utilização do instituto da compensação quando não
se configurar, por parte do contribuinte, a condição de credor perante a fazenda
pública.
Por fim, o § 5o do art. 74 da Lei 9.430, de 1996, confere à autoridade fazendária
o prazo de cinco anos para homologação da compensação declarada, o que
compreende a confirmação da certeza e liquidez do crédito a que o contribuinte
alega ter direito e sua suficiência para extinção dos débitos apurados.
Estabelecida a devida distinção entre tributo devido e tributo a pagar, o alcance
do prazo decadencial para constituição do crédito tributário previsto no art. 173
do CTN e as regras que regem a compensação declarada, e, ainda, a constatação
de que os procedimentos adotados para emissão do despacho decisório não se
encaixam no conceito de revisão de declaração, posto não haver alteração na
apuração do tributo devido no período, mas tão somente a confirmação das
parcelas de composição do crédito que o contribuinte alega ter em seu favor,
revela-se descabida a afirmativa do contribuinte de que a comprovação de
certeza e liquidez quanto ao crédito informado na DIPJ/2005 estaria prejudicada,
por ter sido alcançada pela decadência.
Dessa forma, rejeito a hipótese de nulidade do despacho decisório.
No mérito, o despacho decisório (fl. 198) não reconheceu integralmente o direito
creditório pleiteado pela interessada e, consequentemente, homologou
parcialmente a compensação dos débitos, porquanto, as parcelas de composição
do crédito informadas na DCOMP não foram totalmente confirmadas pela
autoridade fiscal – confirmaram-se R$ 70.862,21 de um total de R$ 148.923,97
informados a título de retenção na fonte.
A defesa alega que o fato de o crédito objeto da compensação não estar
integralmente registrado nos controles da Receita Federal do Brasil (RFB) se
constitui em uma questão “sistêmica ou de banco de dados interna corporis”, a
qual não poderia prejudicar o direito da interessada. Afirmou que a interessada
não tem mais acesso aos informes de rendimentos das fontes pagadoras em razão
do tempo decorrido; e que tais retenções poderiam ser comprovadas por outros
meios, como contratos, notas fiscais, comprovantes de pagamento e boletos
bancários etc.
Como já registrado anteriormente, a legislação em que se ampara a compensação
declarada é o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996.
Portanto, conforme a legislação de regência, ao transmitir a declaração de
compensação, o contribuinte afirma ter em seu favor crédito que goza dos
requisitos de certeza e liquidez, com o qual pretende quitar débitos por ele
apurados. De acordo com o Código de Processo Civil (CPC – Lei no 13.105, de
2013), temos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.801 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901091/2011-91

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
Do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal
(PAF), destaco:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam
efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos
quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de
perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
(...)
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou
perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Na manifestação de inconformidade, a defesa entende que caberia à Receita
Federal adotar providências para confirmar as retenções que informara, mas não
foram confirmadas pelas fontes pagadoras. Chega, inclusive, a solicitar que o
processo seja baixado em diligência. Não há como concordar com tal
requerimento.
Como se depreende da legislação supramencionada, no presente caso é
indubitável que o ônus da prova cabe ao contribuinte, aquele que apurou o
crédito e afirma que ele goza de certeza e liquidez, requisitos exigidos pelo art.
170 do CTN para a sua utilização em compensação. Portanto, está além da
atuação da Receita Federal adotar providências para constituir provas em favor
da interessada, uma vez que o ônus da prova incumbe ao autor, aqui identificado
como o declarante da compensação e titular do crédito informado, por ser essa
comprovação relativa a fato constitutivo do seu direito.
Daí decorre ser injustificável a realização de diligência para obtenção de
elementos comprobatórios que caberia à interessada apresentar. Ademais,
esclareça-se, por pertinente, que a adoção de eventual procedimento de diligência
deve ter por objetivo, única e tão-somente, dirimir dúvidas com relação às provas
anteriormente apresentadas no processo, não se prestando, portanto, a suprimir o
encargo que, no caso, cabe ao interessado produzir.
Assim sendo, indefiro o pedido de conversão do julgamento em diligência,
restringindo a análise do crédito à avaliação das provas dos autos, observando
que, em respeito ao princípio da verdade material, tal análise poderá ser
subsidiada, também, por informações disponíveis nos bancos de dados da
Receita Federal.
No tocante às parcelas do crédito constituída por imposto de renda retido na
fonte, assim dispõe o Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto
no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999), tendo por matriz legal o § 4o do
art. 2o da Lei no 9.430, de 1996:
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.801 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901091/2011-91

Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a
ser compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor:
(...)
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
E como regra geral relativa à tributação na fonte:
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que
efetuarem pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços
prestados por outras pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto
na fonte deverão fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica beneficiária
Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da
Receita Federal.
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser
fornecido ao beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário
subseqüente ao do pagamento.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário
próprio para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física
ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o.
A interessada não anexa ao processo os comprovantes de rendimentos e retenção
na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções que
alega ter em seu favor no período, como requer a legislação. De fato, a peça de
defesa não veio instruído com qualquer comprovante relativo às retenções que
compõem o saldo negativo informado na DCOMP, nem mesmo os que, sob a
ótica da defesa, poderiam alternativamente comprová-las.
A ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser
suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da
Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes
pagadoras na Dirf.
Considerando que os valores do IRPJ informados pelas fontes pagadoras já
foram reconhecidos no despacho decisório, e que a interessada não logrou
comprovar demais retenções informadas na DCOMP, não há direito creditório
adicional a ser reconhecido.
Da Conclusão
Isso posto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, sem reconhecimento de direito creditório em favor da
interessada.
Excepciono, em relação à bem fundamentada decisão, a possibilidade, hoje
pacificada no âmbito deste Conselho, de se comprovar a retenção na fonte por
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.801 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901091/2011-91

outros meios que não o respectivo comprovante de rendimentos. Este o
entendimento expresso na Súmula CARF no 143:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Inobstante a ressalva, a Interessada não apresentou nenhum documento capaz de
comprovar a alegada retenção de imposto de renda e a tributação da respectiva
receita.
Acrescento, quando à alegada decadência do direito da fazenda analisar o
direito creditório vindicado, recente julgado proferido pela 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, consolidado no acórdão no 9101-005.970, assim
ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1997
PRAZO PARA REVISÃO DE SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO
MEDIANTE DCOMP. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O prazo fixado na legislação para aferição da liquidez e certeza do crédito
utilizado em compensação somente se expira cinco anos depois de sua
formalização em DCOMP. Questionamentos à base de cálculo do tributo ao qual
se refere o indébito podem ser formulados ainda que expirado o prazo
decadencial, por ser desnecessário lançamento para redução do direito creditório
destinado a compensação.
Quanto ao suposto cerceamento do direito de defesa pela denegação do pedido
de diligência formulado, ratifico a decisão proferida pela DRJ. Esta posição tem
sido adotada por este Colegiado, conforme acórdão no 1402-005.636, de lavra
do ilustre Conselheiro Luciano Bernart, e assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/07/2005
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO E DILIGÊNCIA. NÃO OBRIGATORIEDADE.
Salvo nos casos expressamente previstos em lei, a intimação do contribuinte
para apresentação de comprovantes somente se faz obrigatória quando a
Autoridade fiscal entender que deve. As mesmas condições são aplicáveis à
conversão do julgamento em diligência no processo administrativo fiscal. A
ausência de intimação ou de diligência nos casos acima indicados, não constitui
cerceamento de defesa.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ÔNUS DA
PROVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.801 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901091/2011-91

Cabe ao sujeito passivo que teve declaração de compensação não homologada
demonstrar e provar que possui o direito creditório líquido e certo que objetiva
aproveitar. A retificação de DCTF não cabe, em regra, para fazer tal
comprovação.
É cediço que o direito creditório vindicado em processo de restituição há de ser
líquido e certo, nos termos do art. 170 do CTN
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública
Acrescente-se que no caso em julgamento, instaurado sob iniciativa da
Contribuinte, o ônus probatório é exclusivo da Recorrente (autora do pedido),
conforme determina o art. 373 do CPC combinado com o art. 74, caput e § 1o da
Lei no 9.430/1996:
CPC/2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de
2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013) (Vide Medida Provisória no 1.176, de
2023)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002).
Por fim, reitero que a Contribuinte - inobstante os fundamentos do acórdão
recorrido e a expressa menção da insuficiência das probatória, sob seu exclusivo
encargo - não apresentou, com o recurso voluntário, documento que pudesse dar
sustentação à sua pretensão, impondo-se, por consequência, a rejeição do apelo.
Por todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer do
recurso voluntário, afastar a preliminar de decadência do direito de auditar o
crédito pleiteado e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-
se íntegra a decisão recorrida.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.801 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.901091/2011-91

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do recurso
voluntário, afastar a preliminar de decadência do direito de auditar o crédito pleiteado e, no
mérito, a ele negar provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 1442
DF CARF MF
Original